Tribunal: TJSP
Processo: 1002334-10.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002334-10.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 38994
APELAÇÃO CÍVEL No 1002334-10.2019.8.26.0168
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ALINE SUGAHARA BERTACO
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: ALFA SEGURADORA S/A
COMARCA : DRACENA
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos
causados em equipamentos de segurados por oscilações de
energia elétrica fornecida pela ré – Inadmissibilidade –
Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos de segurados e a prestação de serviços
pela ré - Ação regressiva improcedente – Apelação provida.
1) Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente pela r. sentença de folhas 611/617, cujo relatório fica
adotado.
Apela a ré (fls. 619/640). Alega: a) que a requerente não é
hipossuficiente tecnicamente, nem pode ser considerada em posição de
vulnerabilidade em relação à requerida; b) que, ao se desfazer dos bens, a
apelada impediu que a apelante exercitasse o contraditório, prejudicando sua
legítima expectativa de poder testar os aparelhos; c) “não haver previsão legal
para o ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, uma vez que não observado o procedimento para
solicitação
de
ressarcimento
administrativo,
possibilitando
a
esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Concessionária a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de
vistoria nos equipamentos”; d) que não houve qualquer anomalia na rede
elétrica que atende às Unidades Consumidoras dos segurados da apelada nas
datas apontadas na inicial, inexistindo documentos idôneos que comprovam as
alegações autorais, pois foram produzidos unilateralmente por empresa
contratada pela seguradora, sem a participação da apelante; e) que não há
prova do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos
segurados e o fornecimento de energia elétrica pela ré, sendo de rigor a
decretação da improcedência da demanda. Contrarrazões às fls. 645/677.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 680/681).
A apelada diz que se opõe ao julgamento virtual (fls. 682).
2) Com efeito, trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos proposta por seguradora em face de concessionária de energia
elétrica, em que a autora alega que, em razão de oscilações no fornecimento
de energia elétrica pela ré, nas datas apontadas às fls. 02, equipamentos
eletroeletrônicos de segurados foram danificados, conforme laudos técnicos
acostados aos autos que foram produzidos por empresas especializadas e
imparciais contratadas por eles, logo após a ocorrência dos fenômenos
elétricos, de modo que pretende ser ressarcida de valores despendidos com a
indenização securitária (R$ 44.423,09).
Citada, a ré apresentou contestação, em apertada síntese,
alegando que não houve qualquer anomalia na rede elétrica que atende às
Unidades Consumidoras dos segurados da autora nas datas apontadas na
inicial que pudesse ter causado os danos alegados, inexistindo os requisitos
ensejadores da responsabilidade civil (fls. 249/266).
Bem por isso, caberia à autora demonstrar o defeito na
prestação de serviços pela ré, para determinar o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos dos segurados e o fornecimento de energia elétrica,
de modo a evidenciar o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Todavia, não há elementos probatórios aptos a demonstrar
o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora e
a falha na prestação de serviços da ré.
Embora a autora alegue que os laudos técnicos acostados
aos autos comprovam o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos
suportados, tais documentos, porque unilaterais, não são suficientes para
impor a responsabilidade à recorrente.
A adoção da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal não prescinde da demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta do prestador de serviços e o dano sofrido, data venia.
Dessa forma, analisado o contexto de provas dos autos
verifica-se verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da
autora.
Logo, sem prova inequívoca de que os danos decorreram de
oscilações da rede de energia elétrica, não há como condenar a ré ao
ressarcimento pretendido na inicial.
Diga-se que eventual inversão do ônus da prova dependeria
da verossimilhança das alegações da autora ou da hipossuficiência probatória,
situações não evidenciadas nos autos.
A propósito, em caso similar, assim decidiu esta Corte:
”(...) Tratam-se, com efeito, de laudos de assistências
técnicas previamente cadastradas perante a autora e que, em última análise,
possuem interesse em imputar à ré os danos a falhas no fornecimento de
energia elétrica, seja para garantir a incidência da cobertura securitária e a
consequente contratação de seus serviços de conserto, seja para viabilizar o
posterior ressarcimento de sua parceira comercial perante a concessionária.
E como não houve a preservação dos equipamentos
danificados, é inadmissível impor à ré a validade de tal prova sem que lhe seja
dada a oportunidade prévia de examiná-los.
Não há, portanto, nenhum elemento seguro que permita
imputar à concessionária os danos causados aos eletroeletrônicos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
segurados e afaste a possibilidade de defeito interno na instalação elétrica dos
próprios imóveis.
Destarte, não se verifica hipótese autorizadora da inversão
do ônus da prova, pois, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, esta somente deve ocorrer quando, a critério do juízo,
for verossímil a alegação do consumidor.” (apelação no
1007818-42.2018.8.26.0038, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 15/08/2019).
Também decidiu:
“(...) Destaca-se, por fim, que não há que se falar em
inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII do CDC. As
alegações do Apelado não são verossímeis ante o frágil conjunto probatório
dos autos. Como se não bastasse, o Apelado não é hipossuficiente, posto se
tratar de seguradora de grande porte e que tinha condições técnicas e
financeiras de realizar adequada regulação do sinistro antes do pagamento da
indenização.” (apelação no 1002067-74.2018.8.26.0038, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. 01/10/2019).
A sentença está em dissonância com a jurisprudência desta
Corte, como se observa a seguir:
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou
danos aos equipamentos do imóvel do segurado Pretensão de ressarcimento
em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva
Ausência de comprovação do nexo causal A responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade,
que deveria ser minimamente demonstrado pela apelada Laudo técnico
superficial, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou
oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelante por tais eventos,
além de ter sido produzido unilateralmente, impedindo que seja valorado de
modo a formar a convicção deste Juízo Ausência de verossimilhança nas
alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata
o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor Redistribuição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
ônus sucumbenciais Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso provido.” (apelação
1010428-87.2018.8.26.0068, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 16/05/2019).
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal. Admissibilidade da
cumulação de pedidos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada.
Entendimento pacificado na Câmara. Recurso provido.” (apelação no
1096230-54.2018.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 29/04/2019).
“Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Prova
unilateral. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados
para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva
carente
de
requisitos.
Recurso
Provido”
(apelação
no
1006907-47.2018.8.26.0291, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 31/10/2019).
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não demonstrado o nexo
de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente.
Recurso provido.” (apelação no 1088546-15.2017.8.26.0100, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 01/03/2018).
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA SEGURO EMPRESARIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos
em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, “in casu”.
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Procedência. Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária provido para julgar a ação
improcedente, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais.” (apelação no
1050375-78.2016.8.26.0114., Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 31/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro.
Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado
danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal.
Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de
indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim” (apelação no
1037301-08.2017.8.26.0506, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 22/03/2018).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Aline Sugahara Bertaco, para julgar
improcedente o pedido autoral de condenação da ré ao pagamento de R$
44.423,09. Arcará a autora com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 5.330,00, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC, atualizados pelos índices oficiais constantes da tabela prática
fornecida por este Tribunal de Justiça, a partir da intimação do acórdão.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica